Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0000427-48.1988.8.07.0001 APELANTE: CICERO SEBASTIAO BORGES, JOAO PATROCINIO VIEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, OLIVEIRA THIMOTHEO, ESPÓLIO DE AMÉRICO GOMES GUIMARÃES REPRESENTANTE LEGAL: DEISE ALVES GUIMARAES, ANA PAULA GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Apelações interpostas pelos Exequentes OLIVEIRA THIMÓTHEO (ID Num. 18475293, págs. 1/4) e ESPÓLIO DE AMÉRICO GOMES GUIMARÃES, ANTÔNIO DE OLIVEIRA, por sua curadora, Esther de Andrade Oliveira, CÍCERO SEBASTIÃO BORGES, JOAO PATROCINIO VIEIRA (ID Num. 18475299, págs. 1/7) Nenhum dos recursos foi acompanhado do correspondente preparo. Entretanto, de acordo com as informações dos autos digitais, corroboradas pelos documentos que os integram, as partes não são beneficiárias da gratuidade de justiça. Assim, em atenção às diretrizes do CPC/2015, aos Apelantes para comprovar o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento dos recursos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator